Tribunal: TJDFT
Processo: 0012011-86.2014.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 339 DO STF. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), paradigma do Tema da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – A Corte Suprema decidiu, no julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), sob a sistemática dos precedentes, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
III – Agravo interno não provido.